Tribunal: TJES
Processo: 0000049-72.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-72.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DE ANDRADE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado, em razão do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, fixando penas distintas conforme as circunstâncias pessoais de cada apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante da ausência de apreensão da res furtiva e da alegada fragilidade do reconhecimento pessoal; (ii) saber se é possível o afastamento ou a não cumulação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência, enquanto a autoria se evidencia pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais.
4. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando o reconhecimento dos agentes é imediato, seguro e confirmado em juízo.
5. A ausência de apreensão da res furtiva ou da arma utilizada não afasta a configuração do crime de roubo quando demonstrado, por outros meios de prova, o emprego de grave ameaça.
6. É legítima a cumulação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo quando o modus operandi evidencia maior reprovabilidade da conduta.
7. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, inclusive quanto à reincidência e aos antecedentes do réu Patrick de Andrade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de roubo, ainda que não haja apreensão da res furtiva ou da arma utilizada.
2. É admissível a cumulação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo quando demonstrada maior gravidade concreta da conduta.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CP, art. 33, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 11.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000049-72.2020.8.08.0024

APELANTE
:
PATRICK DE ANDRADE e FABRÍCIO GOMES PEREIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK DE ANDRADE e FABRÍCIO GOMES PEREIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

5
ª
Vara Criminal de
Vitória
/
ES

(
fls. 197/200
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal. Fabrício Gomes Pereira foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal). Por fim, Patrick de Andrade foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

Em suas razões recursais (fls. 219/223), a Defesa dos apelantes pugna:
(i)
a absolvição por insuficiência probatória, sustentando a ausência de apreensão da
res furtiva
com os réus e fragilidade do reconhecimento;
(ii)
subsidiariamente, a reforma da dosimetria com o decote das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo ou a aplicação de apenas uma delas.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 10469685 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17458163).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 31 de dezembro de 2019, por volta das 20h19min, na Avenida Princesa Isabel, Centro, no município de Vitória/ES, Fabrício Gomes Pereira e Patrick de Andrade, conscientes, voluntariamente e em união de desígnios previamente ajustados entre si, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular de marca/modelo LG K9, 01 (um) cartão de conta-corrente do Banco Itaú e 01 (um) cordão folheado a ouro da vítima Daniel Pereira de Souza.

Nas condições de data, horário e local mencionados, Daniel realizava a entrega de pedidos para a empresa “Ifood”, quando foi abordado por dois indivíduos, os quais, com prévias intenções criminosas, anunciaram o assalto, sendo que o denunciado Patrick portava uma arma de fogo, ao passo que o denunciado Fabrício portava uma faca.

Infere-se dos autos que, após anunciarem o assalto, Fabrício puxou o cordão folheado a ouro do pescoço da vítima, enquanto Patrick subtraiu o aparelho celular LG K9, bem como o cartão de conta-corrente do Banco Itaú, o qual se encontrava dentro da capa do celular. Ato contínuo, em posse da
res furtiva
, os criminosos imediatamente empreenderam fuga.

Ocorre que a vítima, logo após o delito, se dirigiu ao ponto-base da Polícia Militar situada na Praça Costa Pereira, local em que acionou os policiais que lá se encontravam, oportunidade em que descreveu as características dos criminosos, sendo um deles de pele escura e camisa preta (Patrick) e outro de pele clara e camisa da Argentina (Fabrício).

Diante dos fatos narrados, os ditos agentes públicos, após realizarem buscas nas imediações, lograram êxito em localizar, próximo à loja “Marisa”, no Centro de Vitória, os denunciados, cujas características condiziam com aquelas apontadas pela vítima, motivo pelo qual efetuaram a abordagem.

Consta do IP que, submetidos à revista pessoal, não foram localizados os bens subtraídos. Contudo, o Sr. Daniel Pereira de Souza reconheceu, sem sombra de dúvidas, Fabrício Gomes Pereira e Patrick de Andrade como os autores do delito de que fora vítima.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, sustentando a ausência de apreensão da
res furtiva
com os réus e fragilidade do reconhecimento.

A materialidade resta sobejamento comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04) e Boletim Unificado nº 41279995 (fls. 20/23), que descrevem minuciosamente a subtração de um aparelho celular LG K9, 01 (um) cordão folheado a ouro e 01 (um) cartão bancário da vítima.

No que tange à autoria, as teses de insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento não merecem prosperar. A vítima Daniel Pereira de Souza, em depoimento judicial, narrou com clareza a dinâmica do evento, descrevendo ter sido abordado pelos réus enquanto trabalhava como entregador do aplicativo “Ifood”, destacando que um dos criminosos portava arma de fogo e outro uma faca.

É cediço na jurisprudência pátria que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

"(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

In casu
, os acusados foram detidos por Policiais Militares cerca de 10 minutos após o crime, em local próximo ao centro de Vitória, trajando as exatas vestimentas descritas pelo ofendido (camisa preta e camisa da seleção da Argentina), e portando as mesmas características físicas.

O reconhecimento realizado pela vítima foi imediato e seguro, conforme ratificado em juízo pelo depoimento da Policial Militar Natália de Oliveira Vasconcelos. A tese defensiva de que a ausência de apreensão da
res furtiva
ou da arma do crime impediria a condenação é isolada e dissociada do conjunto fático-probatório. O reconhecimento categórico efetuado logo após o delito supre a falta de apreensão dos objetos, sendo prova idônea para alicerçar o édito condenatório.

Subsidiariamente, a reforma da dosimetria com o decore das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo ou a aplicação de apenas uma delas.

Quanto a dosimetria da pena, a sentença não comporta reparos.

Na terceira fase, o juízo de primeiro grau aplicou cumulativamente as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. Tal cumulação mostra-se legítima e necessária diante da gravidade concreta do modus operandi.

A utilização simultânea de uma arma de fogo e uma faca para intimidar a vítima revela uma periculosidade superior à ordinária, justificando uma reprimenda mais rigorosa para garantir a ordem pública. Ademais, a aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia técnica quando a utilização do artefato é demonstrada por outros meios de prova, notadamente pela palavra firme da vítima.

Em relação ao réu Patrick, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a reincidência e valorar negativamente os antecedentes, considerando as três condenações definitivas transitadas em julgado por crimes de tráfico de drogas e roubo.

A detração penal do período de prisão cautelar foi devidamente observada para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, acompanho o entendimento da d. Procuradoria de Justiça no sentido de que a pretensão de reconhecimento da dependência química como atenuante genérica não encontra amparo legal nem fático para diminuir a responsabilidade penal nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.